Tribunal: TJMT
Processo: 1047743-08.2020.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-25
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1047743-08.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Promoção]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CLEVERSON APARECIDO FELIX DE OLIVERIA - CPF: 000.420.491-30 (RECORRENTE), PRISCILA BOTELHO MARQUES CREPALDI - CPF: 224.547.878-90 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. ALLAN SIDNEY DO O SOUZA: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1047743-08.2020.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Cleverson Aparecido Felix De Oliveria

Recorrido(s):

Estado de Mato Grosso

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

25 de fevereiro de 2022

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. POLICIAL MILITAR. PRETENSÃO DE REVISÃO DE ATO DE PROMOÇÃO COM EFEITOS FINANCEIROS RETROATIVOS AO POSTO DE CABO A PARTIR DE 2013, TERCEIRO SARGENTO A PARTIR DE 2017. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL CONFIGURADA. DECRETO 20.910/1932, ARTIGO 1o. RECURSO IMPROVIDO.

1. A fundamentação da decisão ora objurgada foi nos seguintes termos:
“Afirma o requerente estava apto para a promoção a cabo em 29/11/2013 e a terceiro-sargento 29/11/2017, contudo foi preterido no quadro de acesso à época. O Decreto no 20.910/1932, em seu artigo 1o, prevê o prazo prescricional quinquenal para as ações de qualquer natureza contra a Fazenda Federal, Estadual e Municipal, vejamos: "Art. 1o As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e
qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem
." Acerca disso, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que a demanda que versa sobre retificação de ato de promoção não é de trato sucessivo, de modo que esta sujeita à prescrição do fundo de direito: ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MILITAR. ERRO NAS DATAS DAS PROMOÇÕES, AO LONGO DA CARREIRA. RETIFICAÇÃO, COM CONSEQUÊNCIAS NO ATO QUE TRANSFERIU O MILITAR DA AERONÁUTICA PARA A RESERVA REMUNERADA E POSTERIOR REFORMA. PRESCRIÇÃO DO DIREITO DE AÇÃO. OCORRÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. (...) III.
Na forma da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "a pretensão de revisão dos atos de promoção no curso da carreira militar, a fim de retificar as datas de suas promoções, sujeita-se à prescrição do fundo de direito, sendo inaplicável a Súmula 85/STJ"
(STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 225.949/SC, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (Desembargador Convocado do TRF/1a Região), PRIMEIRA TURMA, DJe de 28/10/2015). Ainda: STJ, REsp 1.567.513/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 04/02/2016; EDcl no AREsp 384.415/SC, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 08/05/2015. IV. Agravo Regimental improvido. (AgRg nos EDcl no AREsp 512.734/SC, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/03/2016, DJe 30/03/2016) No mesmo sentido, “é de rigor o reconhecimento da prescrição do fundo de direito quando já ultrapassados mais de 5 (cinco) anos entre o ajuizamento da ação e o ato administrativo questionado pelo demandante, nos termos do art. 1.o do Decreto 20.910/1932, e não apenas a prescrição das prestações anteriores ao qüinqüênio que antecedeu a data da propositura do feito.”. Precedentes: AgRg nos EDcl no AREsp 225.948/SC, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 16/10/2014 e EDcl. nos EAREsp 305.543/PR, Rel. Min. Og Fernandes, Primeira Seção, DJe 05/12/2013; AgRg no AREsp 312.896/RN, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/11/2014, DJe 25/11/2014 O Tribunal de Justiça de Mato Grosso também usou a mesma regra: (...) OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO – INCIDÊNCIA DO ART. 1o, DO DECRETO N. 20.910/32 – TENTATIVA DE APLICAÇÃO DA PRESCRIÇÃO DE TRATO SUCESSIVO AFASTADA NO CASO CONCRETO – INAPLICABILIDADE DO ART. 3o, DO REFERIDO DECRETO E DAS SÚMULAS 443/STF E 85/STJ – FORMULAÇÃO DE PEDIDO ADMINISTRATIVO APÓS O TÉRMINO DO PRAZO PRESCRICIONAL DE CINCO ANOS – NÃO INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO – EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – CORREÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Regra geral, nas ações contra a Fazenda Pública a prescrição é disciplinada pelo art. 1o, do Decreto n. 20.910/32, pelo qual “As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem
”, tendo o prazo prescricional seu início com a efetiva lesão do direito reclamado, por aplicação do princípio da actio nata. 2. Quando a ação busca configurar ou restabelecer uma situação jurídica fundamental, isto é, relativa ao direito de ser servidor público, o prazo prescricional de cinco anos deve ser contado a partir do momento em que a parte teve ciência da violação de seu direito pela Administração, sob pena de configuração da prescrição do próprio fundo de direito. 3. Diversamente, porém, se a pretensão volta-se apenas aos efeitos pecuniários decorrentes de uma situação jurídica fundamental já reconhecida, fala-se em prescrição de trato sucessivo, que atinge apenas as parcelas anteriores aos cinco anos antes do ajuizamento da ação proposta contra a Fazenda Pública, nos termos do art. 3o, do Decreto n. 20.910/32 e das Súmulas 443/STF e 85/STJ
. 4. Nesse sentido, ensina Yussef Said Cahali, que havendo “necessidade de se reconhecer um direito através de uma ação, para só então se reconhecerem as prestações vencidas, a prescrição se inicia da data em que o mesmo direito deixa de ser observado”, de modo que, ao revés, apenas se configura a prescrição das prestações de trato sucessivo, quando “as parcelas em débito decorrem de um direito já reconhecido”. (in Prescrição e Decadência, RT, 2008, p.304) (...) (Ap 99383/2013, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 05/08/2014, Publicado no DJE 11/08/2014) Destarte, infere-se do entendimento do STJ, de que a hipótese em que o militar pretende revisão de ato de promoção importará na prescrição do fundo de direito após o transcurso de mais de 5 (cinco) anos. In casu, o termo inicial da contagem deve fluir a partir da data em que a parte reclamante alega ter nascido seu direito à promoção (2013).
Não havendo prova nos autos de fato suspensivo ou interruptivo da contagem do prazo e observada a data em que se postula o direito e o ajuizamento da ação (2020), a pretensão referente a promoção cabo, 29/11/2013, encontra-se fulminada pela prescrição quinquenal, comum à Fazenda Pública.”
.

2. Se o pedido autoral é no sentido de que primeira promoção ao posto de CABO/MT, deve retroagir ao ano 2013, com efeitos financeiros a partir de então, mas, como a presente demanda foi ajuizada em dezembro de 2020, portanto, tal pretensão se encontra fulminada pela prescrição, circunstância que prejudica o seu pretenso direito em relação as demais promoções subsequentes nas datas indicadas.

3. Cabe asseverar que a Lei Estadual no 10.650, editada em 26.12.2017. que o Autor alega ter violado o seu direito, porque resultou na promoção de 66 (sessenta e seis) militares com datas retroativas, idêntico ao seu pedido e que a partir dai nasceu o seu direito a promoção retroativa ao posto de CABO/PM, a partir de 27.10.2012, não merece prosperar, porque em nada alterou a situação do Autor, porquanto referida lei somente acresceu o parágrafo único ao artigo 5o da Lei no 10.076/2014, que faz referencia aos militares integrantes do CBMMT (Corpo de Bombeiros Militares do Estado de Mato Grosso), que ingressaram na corporação no ano de 1994, que não é o caso em analise, já que o Autor ingressou no quadro de praças da PMMT em 27.10.2003.

4. Transcrevo a seguir o dispositivo legal supramencionado:

Art. 1o
Fica acrescido o parágrafo único ao art. 5o da Lei no 10.076, de 31 de março de 2014, que passa a vigorar com a seguinte redação:

“
Art. 5o
(...)

Parágrafo único
Excepcionalmente, com a finalidade de manter as datas de promoções dos atuais militares integrantes do CBMMT
que ingressaram no ano de 1994,
mediante proposta da Comissão de Promoção de Praças, poderá haver promoção em data diversa da prevista no
caput
deste artigo, desde que cumpridos os interstícios mínimos previstos nesta Lei.” -
GRIFEI

5. De acordo com o ofício no 86/2017, encaminhado para esta Turma Recursal, o Ministério Público que oficiava perante esta Turma Recursal, informa ser desnecessária a intervenção ministerial, uma vez que não envolve interesse público capaz de justificar a sua intervenção.

6. A sentença que reconheceu a ocorrência de prescrição da pretensão autoral e julgou extinto o presente feito, com fundamento no art. 487, II, do CPC, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

7. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios em 10% sobre o valor atribuído a causa. Suspensa a execução em face ao disposto no § 3o do artigo 98 do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2022